Tribunal: TJDFT
Processo: 0750535-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. INOCORRENTE. OBSERVÂNCIA TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. “Verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação.” (Acórdão 1853929, 07505447620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
1.1. Necessário entender como correta a decisão que indeferiu o pedido de suspensão para aguardar o julgamento do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão exequendo foi claro ao estabelecer que caberia a aplicação do INPC como índice de correção monetária até o início da vigência da EC 113/2021, momento em que começar-se-ia aplicar a SELIC.
2.1. Assim, diferente do que faz crer os agravantes, não há que se falar em aplicação do INPC somente até 2017, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.